Tribunal: TJSP
Processo: 1500307-32.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRIME CONTINUADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por furto simples (155, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal), às penas de 2 anos, 2

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRIME CONTINUADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por furto simples (155, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal), às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa, mais a indenização de R$ 12.902,00 à Prefeitura Municipal de Bastos. O apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas e invocando o benefício da dúvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer se a indenização imposta deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, composto por confissão extrajudicial do réu, relato de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, é robusto e suficiente para a condenação, corroborando a materialidade e a autoria do crime.
A confissão do réu, corroborada por outros elementos, é válida, especialmente porque não foi isolada, sendo confirmada sob o crivo do contraditório.
A indenização fixada na sentença foi afastada por ausência de pedido formal na denúncia e de instrução probatória específica quanto aos danos materiais, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a indenização, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "O conjunto probatório apresenta-se seguro e acreditado para ensejar a condenação do réu, sobretudo quando amparado por consistente relatório de investigação, palavra imparcial do policial em juízo e, também, a confissão extrajudicial do apelante. A fixação de indenização por danos materiais no processo penal exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1o, e art. 71; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1954984/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.12.2021; TJSP, Apelação Criminal 0000250-23.2018.8.26.0060, Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 27.07.2022.